Tribunal: TJDFT
Processo: 0752119-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752119-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA CARLA MARTINS GOMES D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifeste sobre os embargos de declaração de ID 70916525, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator